Tribunal: STF
Processo: RE 186417
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. §§ 5º e 6º do artigo 201 da

Constituição Federal.

        - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de

que são auto-aplicáveis os parágrafos 5º e 6º do artigo 201 da

Constituição Federal (assim, a título exemplificativo, nos RREE

147.972, 158.744, 156.904 e 158.839).

       - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.

       Recurso extraordinário conhecido e provido.